Tribunal: TJDFT
Processo: 0001028-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BIS IN IDEM AFASTADO. EXASPERAÇÃO DA PENA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PELA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade em razão de o crime ter sido cometido no período em que o réu cumpria pena em regime domiciliar, não havendo falar que a referida negativação se deveu ao histórico criminal do réu.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, apesar de não haver determinação objetiva sobre o quantum de aumento, a jurisprudência tem adotado a razão de 1/8 sobre cada circunstância desabonadora a incidir sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo descritos no tipo penal.
4. Deve ser mantido o regime semiaberto quando a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.
5. Deve ser mantida a prisão preventiva se o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, se a manutenção foi ratificada na sentença condenatória e se foram mantidos os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo falar, assim, em fundamentação genérica do Juízo singular.
6. O regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar, desde que presentes os requisitos da preventiva.
7. Expedida a carta de Guia Provisória relativa ao réu, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime, por força do artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal, notadamente quando se tratar de réu reincidente.
8. Recurso desprovido.